Tribunal: TJSP
Processo: 1020663-70.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020663-70.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante/apelado
VÉRTICO
BAURU
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
LTDA,
é
apelado/apelante DCOLCHÕES COM COLCHÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020663-70.2019.8.26.0071 -Voto no 38.360
2
APELAÇÃO No 1020663-70.2019
APELANTES
e
APELADOS:
Vértico
Bauru
Empreendimento Imobiliário Ltda e D ́Colchões Comércio de
Colchões Ltda
COMARCA: Bauru 2a Vara Cível
Ação de consignação de aluguéis. Anterior ação de
consignação das chaves julgada procedente, sentença contra
a qual houve recurso distribuído à 32a Câmara da Seção de
Direito Privado. Prevenção fixada nos termos do artigo 105
do RITJSP. Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição.
VOTO n° 38.360
Vistos.
São apelações interpostas contra
sentença que julgou procedente ação de consignação em
pagamento. O magistrado, Doutor João Thomaz Dias Parra,
reconheceu a efetiva desocupação do imóvel pela locatária em
19/07/2019, ainda que a validade da entrega das chaves seja
objeto de discussão em outro processo. Considerou, portanto,
correta a consignação do valor do aluguel referente a julho de
2019, no valor equivalente a 19 dias. Imputou à Ré as custas e
despesas do processo, com honorários advocatícios arbitrados
em 10% da diferença entre o valor exigido pela requerida e o
consignado pela requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020663-70.2019.8.26.0071 -Voto no 38.360
3
Apela
a
Ré
alegando
cerceamento de defesa, pois não pode a produzir prova
testemunhal. Sustenta que os aluguéis são devidos até
19/08/2019, data da efetiva entrega das chaves.
Apela a Autora pleiteando a
modificação do valor da causa, que deve ser o equivalente a
12 aluguéis, o que resulta R$ 230.964,00. Pede o arbitramento
dos honorários advocatícios com base no valor correto da
causa.
Recursos
tempestivos,
preparados e respondidos.
É o relatório.
Em
razão
das
limitações
impostas pelas medidas sanitárias necessárias ao controle da
Covid 19, e da inevitável lentidão das sessões realizadas por
vídeo conferência, imperativa a adoção de providências que
assegurem a prestação jurisdicional em tempo razoável, como
julgamento virtual dos casos nos quais, a exemplo deste, não
se vislumbra prejuízo à parte que manifestou oposição a esta
modalidade de apreciação de recursos pelo órgão colegiado.
D ́Colchões
Comércio
de
Colchões Ltda ajuizou ação de consignação em pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020663-70.2019.8.26.0071 -Voto no 38.360
4
aluguéis
devidos
a
Vértico
Bauru
Empreendimento
Imobiliário Ltda alegando ter alugado espaço em shopping
center e notificado a locadora acerca do desinteresse no
prosseguimento da locação, mas a requerida se recusou a
fornecer o “Termo de Entrega das Chaves”. Anota a
propositura de anterior ação visando a consignação das
chaves. Pretende a consignação do aluguel referente a julho de
2019, em valor correspondente aos dias em que permaneceu
no imóvel.
A anterior ação de consignação
das chaves, processo no 1016829-59.2019.8.26.0071, foi
julgada procedente por sentença proferida em 13/03/2020. O
recurso de apelação da Ré foi distribuído ao Ilustre
Desembargador Caio Marcelo Mendes de Oliveira em
22/05/2020. O presente apelo foi a mim distribuído em
09/10/2020.
São ações derivadas da mesma
relação jurídica, fixando-se a competência e para o exma desta
fixou-se, por prevenção, a competência do Desembargador
Caio Marcelo Mendes de Oliveira, nos termos do art. 105 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, que
assim dispõe: “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020663-70.2019.8.26.0071 -Voto no 38.360
5
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato
ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados”.
Ante o exposto, não conheço
do recurso e determino sua remessa ao ilustre Desembargador
Caio Marcelo Mendes de Oliveira ou a seu substituto na 32a
Câmara de Direito Privado desta Corte.
Pedro Baccarat
Relator